Tribunal: STJ
Processo: 5001217-10.2021.8.21.0159
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089714 - RS(2025/0423428-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE TEUTONIA
PROCURADOR
: EDIANE MEIRELES FLORES - RS106720
AGRAVADO
: MARLENE TERESINHA BACK
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE MEDEIROS SILVEIRA DA COSTA - RS109623
SERGIO SALDANHA MATTE - RS103202
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL
PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES INSALUBRES. COMPROVAÇÃO
DOS REQUISITOS LEGAIS. DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS NO
RECURSO NÃO PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DAS
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ALEGADA OFENSA A DISPOSITIVO
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCABÍVEL NA VIA ELEITA.
CONHEÇO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Na origem: ação ordinária ajuizada pela ora Agravada em face do
Município de Teutônia em que objetiva a concessão de aposentadoria
especial. O pleito foi julgado procedente.
2. A Corte de origem negou provimento à apelação do município.
3. No caso em exame, o Tribunal de origem não apreciou a suposta
violação dos arts. 1o e 9o da
e 96, inciso VII, da
Lei n. 9.796/1999
sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de
Lei n. 8.213/1991,
declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 72c5850c-a0b4-448f-ac2c-ba9a499e4cc5

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 72c5850c-a0b4-448f-ac2c-ba9a499e4cc5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089714 - RS(2025/0423428-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE TEUTONIA
PROCURADOR
: EDIANE MEIRELES FLORES - RS106720
AGRAVADO
: MARLENE TERESINHA BACK
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE MEDEIROS SILVEIRA DA COSTA - RS109623
SERGIO SALDANHA MATTE - RS103202
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL
PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES INSALUBRES. COMPROVAÇÃO
DOS REQUISITOS LEGAIS. DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS NO
RECURSO NÃO PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DAS
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ALEGADA OFENSA A DISPOSITIVO
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCABÍVEL NA VIA ELEITA.
CONHEÇO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Na origem: ação ordinária ajuizada pela ora Agravada em face do
Município de Teutônia em que objetiva a concessão de aposentadoria
especial. O pleito foi julgado procedente.
2. A Corte de origem negou provimento à apelação do município.
3. No caso em exame, o Tribunal de origem não apreciou a suposta
violação dos arts. 1o e 9o da
e 96, inciso VII, da
Lei n. 9.796/1999
sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de
Lei n. 8.213/1991,
declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE
TEUTÔNIA em face da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, que não admitiu o recurso especial interposto contra acórdão
proferido na Apelação Cível n. 5001217-10.2021.8.21.0159 assim ementado (fl. 552):

SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. DESEMPENHO
DAS FUNÇÕES DO CARGO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM.
APOSENTADORIA ESPECIAL PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES
Documento eletrônico VDA54730273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:48
Código de Controle do Documento: 3fbefc80-d030-469a-a676-26f9501483fd

INSALUBRES. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
§ 3o,
ART. 57,
DA
APLICÁVEL À SITUAÇÃO CONCRETA POR FORÇA DA
LEI No 8.213/91,
SÚMULA VINCULANTE No 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO
EXPEDIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO
EQUITATIVO.
IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ.
1. A aposentadoria especial pelo exercício de atividades exercidas sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do servidor,
encontra previsão no
§ 4o, III, da CF-88, incluído pela EC no
art. 40,
47/05.
2. Diante da ausência de lei complementar que discipline a matéria, o
Supremo Tribunal Federal, após a impetração de diversos mandados de injunção
com o propósito da integração legislativa, editou a Súmula Vinculante no 33, que
determinou a aplicação aos servidores públicos, no que couber, as regras do regime
geral de previdência social sobre aposentadoria especial pelo exercício de atividades
que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
3. Inexistindo na lei local previsão sobre a aposentadoria especial pelo
exercício de atividade que prejudique a saúde ou a integridade física do servidor,
deve ser aplicado o disposto na
e no Decreto no
que
Lei no 8.213/91
3.048/99,
aprova o regulamento da Previdência Social.
4. Entendimento dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP é suficiente
para a caracterização do tempo especial, sendo “desarrazoada a exigência rígida de
apresentação de documentos de modo a não inviabilizar a concessão do benefício”.
Somente o PPP é capaz de apresentar um histórico completo do labor do servidor,
das condições da atividade exercida e dos agentes nocivos (exposição, intensidade e
concentração) que o trabalhador fica exposto.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.076, decidiu
pela impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação
equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
Honorários advocatícios que devem ser fixados sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da
causa, adotando-se o critério de apreciação equitativa apenas nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o que não é a hipótese dos autos.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA IMPROVIDA.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação dos seguintes
a
dispositivos:
i)
da
ao afirmar que "[a] ausência da
art. 96, inciso VII,
Lei n. 8.213/1991,
CTC impossibilita não só a averbação do tempo no RPPS, mas também impede o
Município de obter compensação financeira junto ao INSS (violação aos arts. 1o e 9o da
, o que compromete o equilíbrio atuarial e a integridade do regime
Lei 9.796/99)
previdenciário municipal" (fl. 558);
Documento eletrônico VDA54730273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:48
Código de Controle do Documento: 3fbefc80-d030-469a-a676-26f9501483fd

ii) arts. 1o e 9o da Lei n.
ao dispor que a referida lei "condiciona a
9.796/1999,
compensação financeira entre regimes previdenciários à existência de CTC devidamente
homologada pelo INSS, o que não ocorreu no caso dos autos" (fl. 559); e
iii)
§ 10, da CF, pois "[o] acórdão recorrido determinou o pagamento
art. 37,
de aposentadoria desde
sendo que a autora ainda se encontra em atividade
03/11/2020,
remunerada no serviço público municipal, o que afronta diretamente o
§10, da
art. 37,
Constituição Federal" (fl. 559).
Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso especial (fl.562).
Contrarrazões do recurso especial às fls. 565-578.
Inadmitido o recurso por ser incabível a alegação de ofensa à matéria
constitucional, em sede de recurso especial, e incidência dos óbices das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
Agravo em recurso especial (fls. 585-591).
Contraminuta às fls. 595-603.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo a análise do
recurso especial.
Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por Marlene Teresinha
Back em face do Município de Teutônia em que objetiva a concessão de aposentadoria
especial. O pleito foi julgado procedente (fls. 252-256).
A Corte
negou provimento à apelação do município (fls. 544-553).
a quo
De início, observa-se que o Tribunal de origem não apreciou a suposta
violação dos arts. 1o e 9o da
e 96, inciso VII, da
Lei n. 9.796/1999
Lei n. 8.213/1991, sem
, motivo pelo qual está
que a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração
ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não
foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por
faltar o requisito do prequestionamento").
Ressalta-se que mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha
surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de
declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no
recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.064.207/SP,
DJe de
AgInt no
relatora Ministra
28/8/2023,
31/8/2023;
REsp n. 2.024.868/PR,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023.
Documento eletrônico VDA54730273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:48
Código de Controle do Documento: 3fbefc80-d030-469a-a676-26f9501483fd

Ademais, no que diz respeito a alegada violação do
§ 10, da CF, tem-
art. 37,
se que a via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do direito
federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa a dispositivo da
Constituição da República. A propósito: AgInt no
relatora
AREsp n. 2.298.562/PR,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
11/12/2023;
AREsp n. 2.085.690/PR,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 551),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:48
Código de Controle do Documento: 3fbefc80-d030-469a-a676-26f9501483fd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.089.714 / RS
Número Registro: 2025/0423428-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012171020218210159
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE TEUTONIA
PROCURADOR : EDIANE MEIRELES FLORES - RS106720
AGRAVADO
: MARLENE TERESINHA BACK
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE MEDEIROS SILVEIRA DA COSTA - RS109623
SERGIO SALDANHA MATTE - RS103202
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA - VOLUNTÁRIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:12
Código de Controle do Documento: a1982341-2b4d-45b5-838c-fdbf0d77520d

Documento eletrônico VDA55147118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:12
Código de Controle do Documento: a1982341-2b4d-45b5-838c-fdbf0d77520d